Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-28.2022.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-28.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (APELANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

É inadmissível a interposição de dois recursos distintos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e consumação da preclusão recursal.

Tendo a parte apelante interposto, anteriormente, agravo de instrumento contra a sentença que julgou extintos os embargos de terceiro sem resolução do mérito, inviabiliza-se o conhecimento da apelação subsequente, por já ter se consumado a prática do ato processual adequado à impugnação da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PROMOTORA PNAF LTDA.
contra a sentença de ID 265462847 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO nº 1000734-28.2022.8.11.0018 movido por
CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de perda superveniente do objeto, tendo em vista que o embargante, ora apelado, passaria a integrar o processo principal como parte. Diante disso, condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 265462849 a empresa recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir os embargos de terceiro, sem exame do mérito, sob o fundamento de perda do objeto, argumentando que a inclusão do embargante no polo passivo da Ação de Manutenção de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018, movida por ela em face de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro não afasta o interesse processual na demanda incidental, que é autônoma e possui fundamentos próprios.

Sustenta, ainda, que a decisão de primeiro grau foi incorreta ao determinar sua obrigação de incluir o ora apelado na lide principal, uma vez que não há prova de composse, tampouco litisconsórcio passivo necessário.

Argumenta, por fim, que a condenação ao pagamento de verba honorária também não se sustenta, pois apenas exerceu seu direito de defesa, não tendo dado causa à propositura da ação incidental.

Contrarrazões apresentadas no ID 265462856, nas quais o recorrente, preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que a própria apelante interpôs, anteriormente, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027224-73.2024 contra a mesma decisão, qual seja, a sentença que julgou extintos os embargos de terceiro, contudo, no âmbito da ação de manutenção de posse já mencionada. Sustenta, nesse contexto, que houve violação ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual a apelação seria inadmissível, por preclusão consumativa. No mérito defende a manutenção integral da sentença combatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos verifico que na origem o embargante, ora apelado, ajuizou demanda incidental com o objetivo de proteger a posse alegadamente exercida sobre parte do imóvel denominado Fazenda Amazônia, sustentando que foi atingido por decisão liminar de manutenção de posse proferida nos autos da ação possessória principal (processo n.º 1002805-37.2021.8.11.0018), proposta pela ré, ora apelante. Alegou o recorrido ser terceiro estranho à lide originária e detentor da posse direta e exclusiva da área, com justo título, desde 2005, motivo pelo qual requereu a desconstituição dos efeitos da liminar possessória, ao menos quanto à parte sob seu domínio.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau proferiu sentença pela qual, inicialmente, deferiu medida cautelar para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel Fazenda BMC, registrado sob nº 26.295 no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, a fim de resguardar a eficácia da tutela jurisdicional e prevenir risco de alienações a terceiros. Em seguida, determinou a emenda da petição inicial da ação de manutenção de posse principal, a fim de que a PROMOTORA PNAF, ora recorrente, incluísse CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA, ora recorrido, no polo passivo da demanda.

Ao final, o juízo de origem extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do seu objeto, pois o autor passaria a integrar o processo principal como parte.

Contra esta decisão insurge-se o réu alegando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir os embargos de terceiro sem apreciação do mérito ao fundamento de perda de objeto. Sustenta que a inclusão do embargante no polo passivo da Ação de Manutenção de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018, proposta pela própria recorrente não afasta o interesse processual na presente demanda incidental, a qual possui natureza autônoma e fundamentos jurídicos próprios.

Pois bem.

Com efeito, passo à análise da preliminar suscitada nas contrarrazões de apelação, que versa sobre a inadmissibilidade do presente recurso, sob a alegação de afronta ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da interposição simultânea de agravo de instrumento e apelação pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, qual seja, a sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito.

Dispõe o artigo 1.009 do Código de Processo Civil que da sentença cabe apelação. Por outro lado, o agravo de instrumento está previsto no artigo 1.015 do mesmo diploma legal, sendo recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo.

O sistema processual civil brasileiro adota, como regra, o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão deve ser atacada por um único recurso específico, salvo disposição legal expressa em sentido diverso.

In casu
, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos e das informações complementares trazidas pelas partes, restou demonstrado que a mesma parte – PROMOTORA PNAF LTDA. – interpôs, contra a sentença que julgou extinto o processo de embargos de terceiro, tanto o presente Recurso de Apelação Cível nº 1000734-28.2022.8.11.0018, como também Recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob o n.º 1027224-73.2024.8.11.0000, o que configura violação direta ao princípio da unirrecorribilidade.

O citado agravo de instrumento, o qual fui relator, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MEDIDA CABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – MERO OBJETIVO DE PUBLICIDADE E PREVENÇÃO DE LITÍGIOS – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO CONEXO COM A DETERMINAÇÃO DA INCLUSÃO DO EX-CÔNJUGE DA PARTE RÉ NO POLO PASSIVO DA LIDE – OBRIGATORIEDADE – COMPOSSE VERIFICADA – RESPEITO AO ART. 73 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA LITIGANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. A indisponibilidade de bens é medida severa e somente deve ser decretada em situações excepcionais. 2. A averbação da existência da ação às margens da matrícula dos bens é medida plenamente possível, e reversível, que não causa prejuízo algum ao proprietário, porquanto objetiva apenas dar publicidade ao ato e prevenir litígios, não havendo falar em ato constritivo.” (TJ-MT - AI: 00951362720128110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2013)

O artigo 73 do Código de Processo Civil é claro acerca da obrigatoriedade da participação do cônjuge nas ações possessórias nas hipóteses de composse.

Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ.”

Importante destacar que ambos os recursos têm por objeto a mesma decisão judicial, proferida no ID 265462847 do presente apelo, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Assim, o vício processual aqui evidenciado reside na circunstância de que, ao optar por interpor inicialmente o agravo de instrumento mencionado, a parte agravante consumou a prática do ato processual recursal, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa quanto à utilização de outro recurso para impugnar o mesmo pronunciamento judicial.

À vista disso, não há outra conclusão que não seja a de que este recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a utilização simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra a mesma decisão, pela mesma parte, acarreta a inadmissibilidade do segundo recurso interposto, salvo se expressamente admitida a recorribilidade subsidiária, o que não é o caso.

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça ao julgar questão semelhante, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE AFASTADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A inventariante que detém interesse processual para reformar a decisão agravada, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial.
In casu, tendo a agravante oposto recurso de embargos de declaração no juízo “a quo” contra a mesma decisão agravada, o atual recurso não comporta conhecimento.
” (RAI n. 1009937-68.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes.
” (RAIN n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012) (grifo nosso)

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

A propósito:

"Pelo principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrivel, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844)

Diante disso, reconhece-se que a parte embargada, ora apelante, ao interpor agravo de instrumento antes da presente apelação, e ambos os recursos tendo por objeto a mesma sentença, incorreu em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sendo de rigor o não conhecimento do presente recurso de apelação, por preclusão consumativa.

Dispositivo.

Com essas considerações, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nos termos do §11, do art. 85, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025